Tribunal: STF
Processo: Rcl 51490
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Open Eletro Acustica Ltda alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo n. 0065877-62.2016.8.16.0014, descumprido o quanto decidido por esta Corte no julgamento do RE 601.967 (Tema 346).



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível. 



    É que o ato decisório ora impugnado (acórdão que julgou incidente de declaração de inconstitucionalidade) foi proferido em 12/08/2019, antes, portanto, do julgamento do RE 601.967, ocorrido em 18/08/2020.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jusrisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea l do art. 102 da Constituição Federal).



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica , núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    3. Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator